Tribunal: STF
Processo: HC 193776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabrício Franco Marques, em favor de J.A.J.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 621.150/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INVESTIGADO PELA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA VÍTIMA DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO PARA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente desde o dia 21/08/2020, acusado pela suposta prática do crime de estupro contra sua própria filha, por reiteradas vezes, desde que a menor contava com 14 anos de idade, sendo o último ato ocorrido no mês de junho do ano em curso. 2. No que diz respeito à fundamentação mobilizada no decreto de prisão preventiva, tem-se por idônea, já que leva em consideração o fato do Paciente ser investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra vítima diversa, inclusive, com requisição de medidas protetivas de urgência (autos nº 0000339-10.2020.805.0109). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no RHC Nº 126.949 – MS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 4. Lado outro, como sustenta o douto Procurador de Justiça em seu opinativo, os motivos apresentados para a expedição do decreto de prisão preventiva servem igualmente para demonstrar que “a requerida aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se afigura adequada nem suficiente para o resultado útil do processo.” 5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do parecer ministerial. 
    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva em desacordo com orientação legal e jurisprudencial e diante do cabimento de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Informa que no curso da investigação, a magistrada de 1º grau determinou medidas protetivas em favor da vítima. Sobreveio então, dois pedidos de prisão preventiva do Paciente, um perpetrado pela autoridade policial de Irará/Ba, para assegurar a garantia da ordem pública, e outro pela vítima através de sua advogada, por descumprimento de medida protetiva. 
    A prisão preventiva foi então decretada com fundamento na garantia da ordem pública e instrução processual penal, bem como no descumprimento das medidas protetivas. Posteriormente, houve revogação da custódia cautelar quanto ao último fundamento. 
    Outrossim, a defesa destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, a necessária DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO DAS JURISPRUDÊNCIAS CITADAS COM O CASO EM CONCRETO e a concessão definitiva da ordem. (eDOC 19)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Extrai-se do decreto da prisão preventiva a seguinte fundamentação (fls. 37): 
    [...] No que diz respeito à representação n° 0000400-65.2020.805.0109, constato que o fumus comissi delicti é inconteste visto que a vítima informou nas declarações (fl. 09) que desde o ano de 2014, quando ainda tinha 14 anos de idade, vem sendo abusada sexualmente por seu pai, sendo molestada quase que diariamente, com maior frequência no período noturno, onde o mesmo costumava introduzir o dedo e esfregava o pênis em as vagina, tentando também fazer sexo oral, chegando, inclusive a ejacular em seu corpo algumas vezes, hem como que no dia 12/06/2020, numa noite de sexta feira, por volta das 20:00 horas, quando seu pai aproveitando que todos da casa havia saído, esfregou o pênis em suas partes intimas até ejacular, bem como as informações constantes no bojo inquisitorial com a oitiva de demais testemunhas que restam, em síntese, estarem demonstrados indícios de autoria e materialidade delitiva. 
    O periculum libertatis está devidamente caracterizado nos autos, tendo em vista que, os supostos abusos ocorriam na casa que ambos residiam, além do que o requerido é genitor da vitima, e que mesmo tendo medida protetiva de afastamento deferida em seu favor, vem descumprindo. 
    Acrescente-se a isso o fato de que o representado responde a outro processo em trâmite na comarca de estupro de vulnerável, tendo vítima diversa, evidente, em tese, ser ele ser contumaz na prática de atos a liberdade sexual e que, estando em liberdade, poderá incidir em reiteração delitiva, o que deve ser resguardado e preservado, devendo, nesse sentido o ofensor ser segregado preventivamente, com fulcro no art. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, como forma de garantia da ordem publica. 
    Destaque-se, ademais, que há noticia nos autos de que o requerido teria ameaçado a testemunha Marilene, verificando-se a necessidade da sua segregação, nesse caso, para a garantia da instrução criminal. [...] 
    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ AMARO DE JESUS SANTOS, vulgo "PIXILINGUE", com fulcro nos artigos 312 e 313, I e III, do CPP, com o escopo de assegurar a garantia da ordem pública e a garantia da instrução penal [...]. 
    Como se vê, o decreto prisional tem fundamentação que deve ser considerada idônea, neste juízo inicial, uma vez que demonstrados indícios de autoria e materialidade, além do fato de que o paciente responde a outro processo em trâmite na comarca de estupro de vulnerável, tendo vítima diversa, evidente, em tese, ser ele ser contumaz na prática de atos a liberdade sexual e que, estando em liberdade, poderá incidir em reiteração delitiva, bem como teria ameaçado testemunha. ”. (eDOC 3, p. 128)
    O impetrante impugna tais fundamentos e diz que o paciente não responde a nenhum outro processo, bem como a própria magistrada teria se retratado e afirmado que ele jamais descumpriu as medidas protetivas.
    Todavia, mesmo que não tenha descumprido as medidas, há registro nos autos de ameaça a eventuais testemunhas e à própria vítima, antes de ser intimado da decisão que concedeu medida protetiva. (eDOC 9, p. 7)
    Assim, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente